Tribunal: TJSP
Processo: 1020239-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Pretensão de valor menor pela expropriante, estimado pelo seu assistente técnico a partir de onze elementos de comparação, contra apenas três do perito do juízo. Disparidade de valor entre esses onze elementos e somente um dentro do intervalo de trinta por cento para mais ou para menos em relação à média aritmética de todos eles. Não infirmada a avaliação do perito

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Pretensão de valor menor pela expropriante, estimado pelo seu assistente técnico a partir de onze elementos de comparação, contra apenas três do perito do juízo. Disparidade de valor entre esses onze elementos e somente um dentro do intervalo de trinta por cento para mais ou para menos em relação à média aritmética de todos eles. Não infirmada a avaliação do perito do juízo, que cumpre acolher também pela maior isenção em relação ao trabalho do assistente técnico. Sem reexame necessário por não ser o valor fixado a título de indenização superior ao dobro da oferta. Recurso não provido.